Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711728-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIO DE SOUZA PINHEIRO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Considerando o improvimento do agravo de instrumento no 0709965-91.2020.8.07.0000 que havia sobrestado a exigência das despesas processuais, INTIME-SE o agravante para, em 5 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora